Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0709263-72.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 225791192 dos autos originários n. 0700283-33.2025.8.07.0002) que deferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento do protesto efetivado pelo réu, aqui agravante. Tendo em vista a informação do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará de que a ordem “NÃO PÔDE ser cumprida, pois o referido protesto encontra cancelado desde 20/02/2025, através da guia de recolhimento 82960 a requerimento de ADVOCACIA HERNANDES BLANCO CNPJ:07.005.031/0001-84” (id. 226850654 na origem), manifeste-se o agravante sobre o interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator